Tribunal: CARF
Processo: 10880.030813/88-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1985, 1986, 1987
GLOSA DE DESPESAS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o contribuinte não comprova a sua existência, mediante documentos hábeis e idôneos.
IRPJ - NEGÓCIOS DE MÚTUO - ART. 21 DO DECRETO-LEI No 2.065/83. A CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
A conta corrente contábil relativa a operações entre coligadas, interligadas, controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante para caracterizar negócios de mútuo. Há que investigar a natureza jurídica de cada operação objeto de lançamento na conta corrente, separando aquelas que, realmente, espelhem o mútuo. A evidência de que a recorrente era uma espécie de gestora de negócios com outorga das coirmãs afasta a hipótese do art.21 do Decreto-lei n 9 2.065/83.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.030813/88-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.844 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
JIS INTERMEDIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1985, 1986, 1987
GLOSA DE DESPESAS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas quando o contribuinte não comprova a sua
existência, mediante documentos hábeis e idôneos.
IRPJ - NEGÓCIOS DE MÚTUO - ART. 21 DO DECRETO-LEI No 2.065/83.
A CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
A conta corrente contábil relativa a operações entre coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante para caracterizar
“negócios de mútuo”. Há que investigar a natureza jurídica de cada operação
objeto de lançamento na conta corrente, separando aquelas que, realmente,
espelhem o mútuo. A evidência de que a recorrente era uma espécie de gestora
de negócios com outorga das coirmãs afasta a hipótese do art.21 do Decreto-lei
n 9 2.065/83.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para (i) afastar a exigência de
"lançamento complementar" realizado pela Autoridade Julgadora e (ii) cancelar a exigência
relativa à infração no 02 do TVF (omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.030813/88-34
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

Na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do RICARF,
designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo ao processo em
referência, tendo em vista que a Relatora originária, Bárbara Melo Carneiro, não mais integra
o Colegiado.
Assim, transcrevo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida Conselheira, a saber:
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 180 e 181) lavrado para a cobrança do IRPJ
relativo aos exercícios de 1986 a 1988 (anos-base de 1985 a 1987), com a aplicação da
multa agravada prevista no art. 728, § 1o, do Decreto no 85.450 (RIR/80), tendo como
fundamento as supostas irregularidades abaixo descritas, extraídas do Termo de
Verificação (e-fls. 174 e 175):
1) DESPESAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS - Que das despesas
operacionais realizadas no ano-base de 1986 consignadas como dedutíveis para
apuração do lucro real, referentes a Remuneração por Prestação de Serviços Paga
ou Creditada a Pessoas Físicas e a Pessoa Jurídica, o contribuinte somente logrou
comprovar, do total de Cz$ 5.870.068, a importância de Cz$ 5.399.646, ficando
pendente de comprovação,por conseguinte a soma de Cz$ 470.422,00, que deverá
ser oferecido a tributação do Imposto de Renda com base nos arts. 154, 155, 191 §§
1o e 2o e 387 do RIR/80, Decreto 85.450, de 04.12.80. O contribuinte também não
atendeu intimação para prestar esclarecimentos. Art. 728 § 1o.
2) DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS - Que a empresa, em
14.04.88, conforme termo, não atendeu à intimação para prestar esclarecimentos
sobre a diferença apurada entre os valores dos extratos bancários no encerramento
do exercício social de 1986 (Cz$ 446.902,88) e o valor constante da Declaração de
Rendimentos (Cz$ 338.858,00). A falta de comprovação da diferença de Cz$....
109.908,73, autoriza a presunção de omissão de receita, devendo a mesma ser
oferecida a tributação do Imposto de Rerida. Arts. 154, 155, 157 § 1e, 181, 387 II e
728 § 1o do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 85.450, de
04.12.80.
3) OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITA DE COMISSÃO - Que a empresa, em
04.02.87, omitiu parte da receita proveniente de recebimento de comissão pela
intermediação na colocação Cz$. 100.000.000 relativos a 222.147.000 LTMG de
emissão do Tesouro de Minas Gerais, comissão essa recebida da FIDESA
D.T.V.M S/A no valor de Cz$ 816.331,00 de um total de Cz$ 907.034,83. Em
25.08.88, conforme termo, o contribuinte não atendeu intimação para
esclarecimentos. Por conseguinte, o valor acima citado devera ser oferecido a
tributação do Imposto de Renda com nos artigos 154, 155, 179, 387 II e 728 § 12
RIR/80, Decreto 85.450.
4) CORREÇÃO
MONETÁRIA
DE
EMPRÉSTIMO
DÊ
MÚTUO
NÃO
CONTABILIZADA - Que durante os trabalhos de auditoria foi verificada a
ocorrência, nos exercícios sociais de 1985, 1986 e 1987, dos chamados
empréstimos de mútuo, sendo mutuante a empresa ora fiscalizada IBEX DTVM
.S/A e mutuaria a empresa IBEX CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA. O
artigo 21 do Decreto Lei 2.065/83 determina que a mutuante deverá reconhecer
para efeito de apuração do Lucro Real, pelo menos o valor correspondente à
correção monetária, calculada segundo a variação da ORTN/OTN. Nos exercícios
sociais analisados, verificou-se que o contribuinte não registrou em qualquer um

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

deles o valor da correção monetária de que trata o citado diploma legal. Por
conseguinte, a empresa reduziu indevidamente o resultado do exercício e também o
lucro real nas importâncias abaixo relacionadas. (...)
A Recorrente apresentou Impugnação às e-fls. 184 a 187, pugnando pelo
cancelamento do Auto de Infração e informando que os documentos comprobatórios que
afastariam as exigências estavam sendo coletados e seriam apresentados. Ao final,
pugnou pelo afastamento do agravamento da multa prevista no art. 728, §1o, do Decreto
no 85.450/80, uma vez que “o agente autuante permaneceu oito longos meses na empresa
[...], examinado livros, papéis e documentos. Nada lhe foi sonegado, nada omitido.”
Os autos foram remetidos ao Fiscal Autuante, que se pronunciou pela
manutenção do lançamento (e-fls. 190 e 191). Encaminhado o processo à Divisão de
Tributação da Superintendência Regional (DIVTRI) para exame, após solicitar
esclarecimentos à autoridade fiscal de origem, constatou divergência nos cálculos da
correção monetária sobre empréstimos (infração no 04) e determinou o retorno dos autos à
fiscalização para análise (e-fls. 255 e 256), que, por sua vez, informou o refazimento dos
cálculos (e-fl. 276).
A decisão n° 073/93 (e-fls. 278 a 284) julgou procedente a ação fiscal refletida
no auto de infração, agravando a parcela relativa à "correção monetária de empréstimo de
mútuo não contabilizada", correspondente ao exercício 1988, no montante de 17.970,69
OTN. O agravamento decorreu do refazimento dos cálculos referentes à apuração da
correção monetária ativa do período-base 1987, tendo em vista as instruções contidas no
Parecer Normativo CST n° 10, de 13.09.1988.
- Analisados e refeitos aqueles cálculos, encontrou o Auditor Fiscal autuante
valores diferentes aos consignados no Termo de Verificação que instruiu o Auto de
Infração:

[...]
- A divergência de valores da correção monetária de empréstimos de mútuo não
contabilizada, encontrada a maior, por erro no demonstrativo apresentado pelo
contribuinte, e que serviu de base para o lançamento, deverá ser cobrada da interessada,
agravando a exigência fiscal lançada, referente ao exercício de 1988, ano-base 1987,
conforme abaixo:
Com relação aos exercícios de 1986 e 1987, reconheceu que estaria impedida de
proceder da mesma forma, agravando a exigência para o período, tendo em vista que teria
decaído o direito de a Fazenda Nacional efetuar o lançamento. Confira-se a ementa da
referida decisão:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

Exercício 1987
Despesas Operacionais não Comprovadas, referente a Remuneração por Prestação de
Serviços Paga ou Creditada a Pessoas Físicas e Jurídicas.
Ação Procedente
Exercício 1986
Depósitos Bancários não Comprovados: diferença apurada entre os valores dos extratos
bancários no encerramento do exercício social e o valor constante da Declaração de
Rendimentos.
A falta de comprovação da diferença apurada, autoriza a presunção de omissão de
receita.
Ação Procedente
Exercício 1988
Omissão de Receita de Comissão:
Parte de receita; proveniente de recebimento de comissões, omitida.
Ação Procedente
Exercícios 1986. 1987 e 1988
Correção Monetária do Empréstimo de Mútuo, não contabilizada, apurada nos
'períodos, não computados na apuração do Lucro Real, reduzindo indevidamente o
resultado dos exercícios.
Ação Procedente
Em decorrência da manutenção e do agravamento da exigência formulada no
auto de infração, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário às e-fls. 290 a 293,
oportunidade na qual consignou as razões abaixo:
(i)
Nulidade da decisão monocrática, tendo em vista que não analisou os
documentos apresentados juntamente com a petição protocolada em 12/03/90, que dariam
suporte à dedutibilidade de certos pagamentos efetuados a pessoas físicas e jurídicas.
Caso não seja reconhecida a nulidade, pugnou pelo cancelamento do lançamento nessa
parte, já que tais documentos e esclarecimentos seriam suficientes para comprovar a
dedutibilidade de tais gastos.
(ii)
Em relação à matéria agravada, invocou a extinção do crédito tributário
pela decadência, tendo em vista que o fato gerador teria ocorrido em 1987, de modo que
só poderia ser revisto até o ano de 1992, por força da regra contida no art. 150, §4o, do
CTN.
(iii) Ainda, pugnou pela aplicação do entendimento fixado no Acórdão de no
101-77.901 em relação às correções monetárias ativas vinculadas ao contrato de mútuo
com a sua controladora.
(iv)
Com relação aos depósitos de origem não comprovada, destacou que a
diferença entre o valor constante da declaração de rendimentos e dos extratos de
depósitos bancários não poderiam, por si só, autorizar a presunção de omissão de receitas.
(v)
Por fim, quanto ao agravamento da penalidade, consignou que não restou
efetivamente demonstrado nos autos tivesse a Recorrente obstado a Ação Fiscal, o que
restou comprovado por meio da apresentação de documentos apresentados na petição do
dia 12/03/1990.
Os autos foram, então, remetidos ao Primeiro Conselho de Contribuintes, que
determinou a devolução dos autos à instância julgadora de origem para que analisasse o
Recurso Voluntário como impugnação no que diz respeito à matéria agravada, conforme
o acórdão no 101.86.392, às e-fls. 296 a 300.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

Encaminhados os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São
Paulo/SP (DRJ/SPO), foi proferido o Acórdão no 0004350 (e-fls. 302 e 303), que julgou o
lançamento procedente, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1988
Ementa: DECADÊNCIA - O lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ
enquadra-se no conceito de lançamento por declaração, iniciando se a contagem do
prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado ou na data da efetiva entrega da declaração, se está se deu em
data anterior.
IRPJ - AGRAVAMENTO DE EXIGÊNCIA DECORRENTE DE DECISÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA - Mantido o agravamento decorrente do recálculo da correção
monetária ativa de mútuos, conforme decisão de primeira instância, referente ao
exercício 1988, tendo em vista que a interessada não trouxe aos autos elementos que
justificassem sua exoneração.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O interessado foi cientificado do Acórdão DRJ/SPO no 4.350 que manteve o
agravamento pelo Edital Derat/Dicat/Egcob 219/2010, juntado aos autos à e-fl. 313, uma
vez que não foi possível encontrá-lo no endereço de cadastro.
Retornados os autos ao Carf, os autos vieram a esta Turma para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro – deixou de integrar o CARF após a sessão de
julgamento, deve-se adotar, na íntegra, o voto por ela apresentado. O texto a seguir transcrito foi
aprovado pelos conselheiros presentes à sessão, o que impede que este Redator ajuste o voto à
sua forma de analisar a lide.
Segue o conteúdo, in verbis:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Inicialmente, no que toca ao agravamento da exigência inicial pela Autoridade
Julgadora, resta caracterizada a nulidade do procedimento introduzido com a referida
decisão. Ora, as Delegacias da Receita Federal de Julgamento não têm competência para
alterar o lançamento e, portanto, não podem agravá-lo ou aperfeiçoá-lo.
A Autoridade de Julgadora decidirá a lide, mantendo o auto de infração (total ou
parcialmente) ou decretando a sua insubsistência. Estando incorreto ou pautado em
premissas equivocadas, o lançamento não pode ser corrigido e tampouco agravado pela
DRJ. Trata-se de providência privativa da Autoridade Lançadora, nos termos do art. 142
do CTN.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

O disposto no art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235/72 reforça esse argumento,
uma vez que determina a lavratura de novo Auto de Infração quando, em exames
posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial.
Vale deixar registrado que não se está defendendo a possibilidade de se
modificar o lançamento em qualquer hipótese, ou ainda, efetuar lançamento
complementar para exigir eventual diferença identificada pela autoridade fiscal que
percebe equívoco em critérios anteriormente adotados.
Destaca-se a necessidade de se observar do princípio dos motivos determinantes
das decisões administrativas, por força do previsto nos artigos 142 e 146 do Código
Tributário Nacional. Ora, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e depende
da identificação dos elementos indispensáveis à identificação inequívoca da obrigação
surgida2, entre eles a determinação da matéria tributável, com a indicação dos os critérios
jurídicos adotados.
Assim, o art. 146, do CTN representa a positivação do princípio da proteção do
confiança em nível infraconstitucional. Sobre o tema LESSA e MAZZA1 afirmam que
“[...] jamais haveria ato jurídico perfeito nas relações entre o Fisco e contribuinte caso
pudesse o primeiro mudar seu entendimento e fazê-lo retroagir conforme as suas
conveniências”.
Desse modo, não se admite a alteração dos critérios jurídicos no curso do
processo administrativo tributário para afetar fatos geradores que já ocorreram e já foram
analisados pela autoridade fiscal em primeiro grau no ato do lançamento. Isso posto,
tenho que a revisão de ofício só poderá ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no
art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.

2 PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. p.
1069.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Partindo-se da premissa de que a hipótese aventada nos autos estaria
enquadrada em uma das situações acima, ainda assim seria necessário observar a regra
contida no art. 142: essa nova exigência, nos casos em que é autorizada, só poderá ocorrer
mediante novo ato de lançamento por autoridade competente.
Outrossim, vale registrar que eventual “acerto de lançamento” mediante a
lavratura de um novo Auto de Infração pela autoridade lançadora competente só poderia
ocorrer enquanto não decorrido o prazo decadencial.
No que toca a esse ponto, não assiste razão à DRJ ao afirmar que se aplicaria ao
caso em comento a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN. É pacificado na
doutrina e na jurisprudência que o Imposto sobre a Renda se submete à regra prevista no
art. 150, §4o, do CTN, que dispõe sobre o lançamento por homologação.
A transferência para a aplicação da norma contida no art. 173, I, do CTN só é
autorizada para os casos em que a lei prevê o pagamento antecipado e este não é efetuado
pelo contribuinte, nos termos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o acórdão publicado em
18/08/2009, cuja ementa segue transcrita abaixo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito [...].
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destaca-se que o entendimento adotado pelo STJ por meio do precedente
acima possui caráter vinculante na esfera administrativa, nos termos do art. 62, §2o,
da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Carf). Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Feitos esses esclarecimentos e considerando que o fato gerador que deu
origem à exigência agravada ocorreu no exercício de 1988 (ano-calendário de
1987), o prazo decadencial encerrou em dezembro do ano de 1992.
De toda forma, ainda que se considerasse possível a aplicação da regra
prevista no art. 173, I, do CTN, também haveria se esgotado o prazo decadencial
para a autoridade competente efetuar o lançamento complementar da exigência
agravada.
Portanto, considerando que o vício se verifica no próprio conteúdo do ato
administrativo cientificado à Recorrente, sua convalidação somente seria possível
se a Autoridade Administrativa ainda dispusesse de prazo para efetuar o
lançamento.
Feitos esses esclarecimentos, torna-se imperioso reconhecer a invalidade
do ato administrativo que decidiu pelo agravamento da exigência, em razão da
incompetência do agente, conforme estampado no artigo 59, inciso II, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Não obstante a nulidade, nos termos do §1o supracitado, entendo que a
matéria controvertida nos autos pode ser julgada desde logo, tendo em vista se
tratar de questão de direito e considerando que o processo está em condições de
imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o e 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, de aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, in
verbis:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas
um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485 ;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal,
se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno
do processo ao juízo de primeiro grau.
§ 5o O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é
impugnável na apelação.
Trata-se de aplicação da “teoria da causa madura”, na qual se encaixa a hipótese
dos autos. Registra-se que a sua aplicação no âmbito do Processo Administrativo
Tributário foi reconhecida em recente acórdão proferido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/03/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o
10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo
Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal, foram ampliadas as possibilidades de
incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei n.o 9.718/98 pelo
STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a ocorrência de supressão de
instância ao ser afastada a decadência e aplicado o direito, já “maduro, ao caso dos
autos, sem o retorno à instância de origem.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

(CSRF. 3a Turma. AC 9303-008.564, rel. Vanessa Marini Cecconello, j. 14.11.2019)
Feitos esses esclarecimentos, não vislumbro, no caso em comento, a
necessidade de proceder o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento para
proferir nova decisão.
Pois bem. Quanto ao mérito da exigência inicial, ele se divide em quatro partes,
relacionadas às infrações imputadas no ato de lançamento, as quais passo a analisar:
1.
Despesas operacionais não comprovadas, realizadas no ano-base de
1986, referentes à remuneração por prestação de serviços paga ou creditada a
pessoas físicas e pessoa jurídica
Com relação a esse ponto, tenho que os esclarecimentos prestados na petição
protocolada na data de 12/03/1990 (e-fls. 210 e 211) não são suficientes para afastar a
exigência fiscal ora analisada.
Isso, porque o objetivo dessa petição era esclarecer dúvidas suscitadas pela
DIVTRI (e-fls. 192 a 194) quando do exame dos autos após a apresentação da
Impugnação, a fim de verificar se haveria incorreções no Auto de Infração, no intuito de
agravar a exigência originalmente consignada ou determinar que fosse feito lançamento
complementar.
Assim, os esclarecimentos eram com relação à parcela de despesa que já havia
sido comprovada nos autos e não fazia parte do lançamento original, conforme o
demonstrativo de e-fls. 127 a 131 (Demonstrativo de pagamento de serviços prestados por
pessoas físicas e jurídicas em 1986). Sendo assim, deve ser mantido o lançamento nessa
parte, tendo em vista que a Recorrente não comprovou as despesas glosadas.

2.
Omissão de receita de comissão
No que toca à omissão de receita de comissão recebida pela prestação de
serviço de intermediação, a matéria não foi contestada pelo contribuinte nas razões da sua
Impugnação e nem do Recurso Voluntário. A ausência de inconformismo, pela
Recorrente, com relação a essa parte torna necessário considerá-la incontroversa, nos
termos dos arts. 173 do Decreto no 70.235/72.

3.
Correção monetária ativa de empréstimo não contabilizada
Finalmente, em relação à infração vinculada à ausência de contabilização das
receitas de correção monetária, vinculadas ao contrato de mútuo firmado com a sua
controladora (Ibex Consultoria Internacional LTDA.), a recorrente trouxe como
fundamento para afastar o lançamento nessa parte o entendimento fixado no acórdão de
no 101.77.901, do Ministério da Fazenda, da sessão de julgamento de 15/08/1988, assim
ementado:
IRPJ - NEGÓCIOS DE MÚTUO - ART. 21 DO DECRETO-LEI N9 2.065/83. A
CONTACORRENTE CONTABIL. A contracorrente contábil relativa a operações entre
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, não é, em si mesma, bastante para
caracterizar "negócios de mútuo". Há que" investigar a natureza jurídica de cada
operação objeto de lançamento na contracorrente, separando aquelas que, realmente,
espelhem o mútuo.
Ademais, a evidência de que a recorrente era uma espécie de gestora de negócios com
outorga das coirmãs afasta a hipótese do art.21 do Decreto-lei n 9 2.065/83.

3 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

Cabe registrar, nesse ponto, que de fato há características significativas que
diferenciam os contratos de mútuos e os contratos de conta corrente. O contrato de mútuo
está expressamente definido no artigo 586 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), in
verbis:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Constitui característica essencial do referido negócio jurídico, portanto, (i) o
empréstimo de coisas fungíveis e (ii) a obrigação de o mutuário restituir o montante do
que recebeu do mutuante.
Na conta corrente, por sua vez, as obrigações não são tão bem definidas, sendo
que há confusão até mesmo nas figuras de mutuante e mutuário, de modo que as partes
passam a ser simplesmente correntistas, uma vez que tais contratos levam a uma situação
de recíprocas remessas, anotadas em contas contábeis, verificando-se, por ocasião do seu
encerramento, a posição de cada uma das partes (credora e devedora), assim como o valor
que deve ser pago por aquele que se mostrar devedor. É o que nos ensina Venosa:4
O velho Código Comercial também fez referência ao contrato de conta corrente que a
doutrina considera mútuo de natureza especial (WALD, 1992, p. 381), o qual também
pode ser combinado com o de abertura de crédito. Nesse negócio, as partes asseguram-
se reciprocamente créditos mediante remessas, efetuando compensação, sua maior
utilidade no comércio.
Há, portanto, no contrato de contacorrente a característica da indivisibilidade,
como bem assenta a Gonçalves:5
Pelo contrato de conta corrente não há dez créditos e dez débitos coexistentes; há só
verbas de haver e dever, que não podem ser objecto de reclamações individuais; e só é
exigível o saldo resultante do balanço, e só é preciso ter em caixa a pequena soma
correspondente a este saldo, e nem está quando o saldo passa para o crédito da nova
conta.
Não é, todavia, a situação que se apresenta no caso em comento, o que pode ser
facilmente verificado da leitura das cláusulas constantes do contrato de mútuo anexados
aos autos (e-fls. 50 a 52):

4 Venosa, Sílvio de Salvo. Código Civil Interpretado (p. 579). Atlas. Edição do Kindle.
5 Comentário ao Código Comercial Português, vol. II, Lisboa, 338. In: O entendimento do Carf sobre tributação pelo
IOF dos contratos de conta corrente. Artigo publicado por Roberto Duque Estrada, em 01 de novembro de 2017.
Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2017-nov-01/consultor-tributario-carf-tributacao-iof-contratos-conta-
corrente#_ftn6
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

Assim, a definição das partes mutuaria e mutuante, assim como dos valores a
serem emprestados e devolvidos, bem como o seu prazo, conduzem à conclusão no
sentido de que tal instrumento de fato regulamentou negócio jurídico de mútuo. Portanto,
não há razões para que se afaste o disposto no art. art.21 do Decreto-lei no 2.065/83.
4.
Depósitos Bancários não comprovados, que deram origem à
presunção de omissão de receitas, baseada na diferença entre os valores dos extratos
bancários e o valor constante da Declaração de Rendimentos
Finalmente, em relação à presunção de omissão de receitas baseada em depósito
bancário de origem não identificada, tenho que assiste razão à contribuinte quando ela
afirma que a diferença apurada entre os saldos de extratos bancários e os valores
registrados como rendimentos do período, por si só, não poderia justificar a lavratura do
Auto de Infração com base em presunção de omissão de receita.
No caso em comento, a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos
saldos dos depósitos bancários das contas identificadas no Termo de Intimação às e-fls.
125 e 126, por considerar que o somatório dos extratos estaria maior do que o valor
informado na declaração de rendimentos. A contribuinte, todavia, não apresentou os
documentos solicitados, fato que levou a Autoridade Administrativa a efetuar o
lançamento de tais diferenças caracterizadas de presunção de omissão de receitas.
Não obstante a omissão da contribuinte, que deixou de atender a fiscalização,
entendo que não haveria indícios suficientes para se caracterizar a omissão de receitas
apenas com base na análise do cenário descrito acima. É comum que se verifique o
distanciamento entre o montante de recursos que transita pela entidade e o montante do
respectivo lucro obtido com determinada transação. É o que ocorre, por exemplo, no
exercício das atividades de intermediação financeira.
Além disso, é possível o registro de determinados eventos que não deverão
transitar pelo resultado da entidade, de modo que o seu lançamento, assim como a
contrapartida, ocorre apenas em contas patrimoniais (não são considerados receitas e
despesa). Ainda, tais divergências também poderiam ser justificadas pela diferença
temporal entre o efetivo recebimento de determinada quantia e o reconhecimento do lucro
oriundo daquela operação, como ocorre, por exemplo, no caso adiantamentos feitos por
clientes para vendas futuras e, ainda, das vendas a prazo. Trata-se de uma diferença
temporal natural, que decorre da própria natureza das contas contábeis analisadas e os
critérios para reconhecimento e evidenciação dos eventos econômicos em cada uma
delas.
Desse modo, torna-se usual eventual assimetria entre os valores lançados nas
contas de disponibilidades e as receitas auferidas pela entidade em um determinado
período de tempo.
Em que pesem esses esclarecimentos, o que a Autoridade Fiscal fez foi
presumir que a diferença apurada entre os saldos dos extratos bancários e o montante
declarado na declaração de rendimento consistiria em receitas omitidas e, portanto, não
tributadas, sem adentrar em uma análise mais aprofundada durante os trabalhos
fiscalizatórios. Tal conduta, todavia, não era permitida, uma vez que a aplicação da
referida presunção não poderia se dar de forma automática no caso em comento.
À época dos fatos geradores e do lançamento inexistia dispositivo legal vigente
que autorizasse a presunção de omissão de receitas com base em depósitos de origem não
identificada. Tal permissivo legal só foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio com a
edição da Lei no 9.430/96, em seu artigo 42, vigente a partir de 1o de janeiro de 1997, nos
termos do seu art. 87.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

Antes dessa data, eventuais depósitos bancários não comprovados pelo
contribuinte não comportavam a aplicação direta da presunção legal de omissão de
receitas, sem que o trabalho fiscal investigasse os reais efeitos do fato. Nesse sentido, é
entendimento adotado no acórdão no 107-07.772, da 7a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, cujo trecho segue transcrito abaixo:
[...]
IRPJ - ANO-BASE DE 1991 - OMISSÃO DE RECEITAS - Depósitos bancários até
1996, por si só, não constituem fato gerador do Imposto sobre a Renda, por não
caracterizarem disponibilidade econômica de renda e proventos. O lançamento assim
constituído só é admissivel quando ficar comprovado o nexo causal entre cada depósito
e o fato que represente a omissão de rendimento.
Assim, para os fatos geradores anteriores a 01/01/1997, em que a Autoridade
Administrativa verificava indícios de omissão de receitas, deveria aprofundar na atividade
fiscalizatória no intuito de verificar outros indícios convergentes aptos à comprovar a
omissão de receitas.
Ademais, nos termos do § 3o do referido diploma legal, para efeitos de
determinação das receitas omitidas nesse caso, os créditos deverão ser analisados de
forma individualizada, a fim de identificar quais os valores efetivamente representam
ingresso no patrimônio do contribuinte. Tal procedimento não foi adotado, uma vez que
simplesmente considerou-se 100% da diferença dos valores informados como saldo das
contas bancárias como receita omitida.
Caberia à Autoridade Fiscal, portanto, buscar em outras fontes arcabouço
probatório que lhe permitisse analisar individualmente os valores constantes dos extratos
bancários. O que não pode ocorrer é a Autoridade Administrativa se pautar em presunção
de omissão de receitas desvinculadas de norma autorizativa nesse sentido.
Diante da ausência de presunção suportada pela lei com base na metodologia
que foi adotada, a Autoridade Fiscal deveria aprofundar a fiscalização, a fim de que fosse
efetivamente comprovada, ou não, a omissão de receitas. Repita-se: já que não é hipótese
de presunção legal, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
A não comprovação de depósitos em conta bancária deve ser considerada prova
indireta que, em conjunto com outras provas, poderia ser suficiente para comprovar (por
meio de indícios convergentes) a eventual receita omitida. Entretanto, essa presunção sem
suporte legal, de forma isolada, não comporta robustez suficiente para manutenção do
lançamento.
Feitos esses esclarecimentos e diante da inexistência de norma que autorizasse a
presunção de omissão de receita com base, unicamente, na análise de depósitos bancários
para os fatos geradores anteriores a 1997, está maculado de de vício insanável na via
administrativa o Auto de Infração, no que toca à infração no 02 do TVF.
5.
Do agravamento da penalidade prevista no art. 728, §1o, do RIR/80
Por fim, quanto ao agravamento da penalidade por falta de atendimento a
intimações, não assiste razão à Recorrente.
O art. 728, §1o, do RIR/80, assim como o art. 21, § 1o, do Decreto-Lei no
401/1968, ambos vigentes durante o período fiscalizado, autorizavam a majoração em
75% do percentual de multa no caso de “o contribuinte não atender no prazo marcado, à
intimação para prestar esclarecimentos”.
Assim, diante da norma legal apresentada, ainda em vigor no ordenamento
jurídico (art. 21, § 1o, do Decreto-Lei no 401/1968), e da norma impeditiva para que este
Conselho de Contribuintes questione a validade de tais normas, e, ainda, considerando
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.030813/88-34

que o contribuinte de fato deixou de atender a diversas intimações a ele enviadas ao longo
do processo de fiscalização, restou demonstrada nos autos a prática dos atos que
autorizam a referida penalidade.
Dito isso, nega-se o pedido do Recorrente no que diz respeito ao afastamento do
agravamento da punição aplicada.
6.
Conclusões:
Por todo o exposto, voto no sentido conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para (i) afastar a exigência de “lançamento
complementar” realizado pela Autoridade Julgadora e (ii) cancelar a exigência no que
toca à infração no 02 do TVF (omissão de receitas por depósitos bancários não
comprovados).
É como voto.

Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital